Tribunal: STJ
Processo: 0719745-24.2022.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035352 - DF
(2025/0332373-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEOVANE BELO SOUSA
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE - DF060115
MATHEUS SANTOS DAS NEVES - DF076565
DANIEL SANTOS DE PAULA - DF076603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos indicados pelo Tribunal
de origem para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a
sustentar, genericamente, que havia atendido a dialeticidade recursal e
deixou de evidenciar a impugnação dos óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e15be9b-c20a-47f1-b270-0ff13d37ef71

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e15be9b-c20a-47f1-b270-0ff13d37ef71

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035352 - DF
(2025/0332373-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GEOVANE BELO SOUSA
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE - DF060115
MATHEUS SANTOS DAS NEVES - DF076565
DANIEL SANTOS DE PAULA - DF076603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria
haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF – motivos indicados pelo Tribunal
de origem para não admitir o REsp. Todavia a parte limitou-se a
sustentar, genericamente, que havia atendido a dialeticidade recursal e
deixou de evidenciar a impugnação dos óbices sumulares.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 8dfff358-999e-401a-8262-0a7a2f2ff190

interpõe agravo regimental contra a
GEOVANE BELO SOUSA
decisão de fls. 1.323-1.324, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
A defesa alega que, "Ainda que se tenha reiterado argumentos deduzidos
em peças anteriores, houve questionamento suficiente para impugnar a sentença,
atendendo ao princípio da dialeticidade. Inclusive os fundamento adotados pelo
Tribunal para negar o provimento do recurso" (fl. 1.331).
Reitera, ainda, o mérito recursal.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República Luciano Mariz Maia, opinou pelo não conhecimento do agravo (fls.
1.354-1.357).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
, uma vez que não
O agravo regimental não comporta conhecimento
infirmou as motivações lançadas na decisão agravada.
Nas razões do especial, a defesa pleiteou a cassação da pronúncia do réu.
A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência da inadequação
da via eleita para examinar violação de dispositivo constitucional, bem como da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF. O agravo interposto não foi
conhecido, haja vista a
do óbice mencionado
ausência de impugnação específica
pelo Tribunal estadual. Veja-se (fl. 1.323, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 7/STJ
ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar
a divergência - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA55902571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 8dfff358-999e-401a-8262-0a7a2f2ff190

Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.

Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa
deveria haver impugnado a incidência da Súmula n. 182 do STJ, ao demonstrar
que rebateu,
, as Súmulas n. 7 do STJ e
na petição de agravo em recurso especial
284 do STF – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp.
Todavia a parte limitou-se a sustentar, genericamente, que havia
atendido a dialeticidade recursal e deixou de evidenciar a impugnação dos óbices
sumulares
Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa,
, não se
novamente
desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a
, segundo a qual "É inviável o agravo do
§ 1o, do
Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada".
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
Documento eletrônico VDA55902571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 8dfff358-999e-401a-8262-0a7a2f2ff190

, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Código de Controle do Documento: 8dfff358-999e-401a-8262-0a7a2f2ff190

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0332373-2
AREsp 3.035.352 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07197452420228070020 7197452420228070020
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GEOVANE BELO SOUSA
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE - DF060115
MATHEUS SANTOS DAS NEVES - DF076565
DANIEL SANTOS DE PAULA - DF076603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEOVANE BELO SOUSA
ADVOGADOS
: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE - DF060115
MATHEUS SANTOS DAS NEVES - DF076565
DANIEL SANTOS DE PAULA - DF076603
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544991181891141<@
2025/0332373-2 - AREsp 3035352 Petição : 2025/0098207-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:28
Código de Controle do Documento: ADB59162-AD80-48EA-8FD3-AA24B1F4F8E8